Tribunal: TJBA
Processo: 8075162-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075162-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MICHELLE HOLANDA PAVESE Advogado(s): ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM COM FACULDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA QUE REVELAM ELEVADOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OCUPAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESEMPREGO OU ALTERAÇÃO FINANCEIRA SUBSTANCIAL. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELLE HOLANDA PAVESE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Revisional n. 8107505-22.2025.8.05.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes. A Agravante busca a reforma integral da decisão para obter a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a Agravante comprova os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, apesar dos documentos juntados aos autos indicarem capacidade econômica para suportar as despesas processuais, ainda que de forma parcelada. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça, embora presumida pela simples declaração de insuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil), possui natureza de presunção relativa (iuris tantum), podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte. É incumbência do Magistrado analisar a condição econômica do requerente, com base nas provas apresentadas. 4. No caso em tela, a análise das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física acostadas aos autos pela Agravante, em atendimento à determinação judicial, revela a existência de rendimentos tributáveis vultosos, manifestamente incompatíveis com a alegada miserabilidade. 5. Conforme demonstrado, no exercício de 2024 (ano-calendário 2023), a Agravante declarou rendimentos da ordem de R$259.335,42 junto à Prefeitura Municipal de Salvador, constando como ocupação de Servidora Pública Municipal. Anteriormente, no exercício de 2023 (ano-calendário 2022), seus rendimentos tributáveis totalizaram R$182.122,73. Tais valores, por si só, afastam a presunção de hipossuficiência. 6. A despeito de a Agravante alegar estar desempregada na Petição Inicial, a documentação posterior (declaração de IRPF para o ano-calendário 2023) aponta vínculo com a Prefeitura Municipal de Salvador como servidora pública. A Agravante não colacionou prova inequívoca da extinção do vínculo estatutário ou contratual com a referida fonte pagadora, tampouco demonstrou alteração drástica em sua realidade financeira que justificasse a concessão da benesse. 7. Os extratos bancários apresentados, embora indiquem um saldo em conta corrente modesto (R$7,29 em 31/12/2025), demonstram a existência de um limite de crédito especial elevado, no valor de R$10.400,00. A disponibilidade de tal crédito corrobora a tese de solvabilidade e acesso a recursos financeiros, o que fragiliza a alegação de impossibilidade de custeio das despesas processuais. 8. Por fim, cumpre ressaltar que a decisão de origem já suavizou o encargo ao permitir o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais iguais. Essa faculdade, prevista no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, demonstra a preocupação do Juízo em garantir o acesso à justiça sem desvirtuar o instituto da gratuidade processual para aqueles que possuem alguma capacidade contributiva. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, para fins de gratuidade da justiça, é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada por elementos probatórios que evidenciem a capacidade econômica da parte. 2. A existência de elevados rendimentos tributáveis em declarações de Imposto de Renda e a disponibilidade de limite de crédito especial em extratos bancários são elementos hábeis a refutar a alegada hipossuficiência, especialmente quando não comprovada a alteração substancial da situação financeira. 3. A faculdade de parcelamento das custas processuais, conforme previsto no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça quando a parte não comprova a absoluta impossibilidade de arcar com os custos, mas demonstra alguma dificuldade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e § 6º, 99, § 3º, 300, 931 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8042037-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 03.09.2024, publ. 07.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075162-73.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MICHELLE HOLANDA PAVESE e como Agravado BANCO ITAUCARD S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora